Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720280-72.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR FRANCISCO NERY APELADO: SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDMAR FRANCISCO NERY em face da decisão de ID 48184085, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0720280-72.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo e determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil. Irresignado, interpõe o presente apelo, querendo que seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Em suas razões recursais (ID 48184088), sustenta que não foi concedido ao recorrente a utilização de todas as ferramentas disponíveis em juízo afim de averiguar eventuais bens dos devedores. Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja realizado pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), seja deferido o pedido de bloqueio programado na modalidade “TEIMOSINHA”, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, pesquisa via RENAJUD, CENSEC, bem como a apreensão da CNH da executada. Além da expedição de certidão de crédito para apresentação junto aos órgãos de proteção ao crédito e protestos junto aos cartórios de protesto de títulos, por ser medida que se coaduna com o melhor Direito e Justiça. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. A apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme a certidão de ID 48184099. Em despacho, com fundamento nos princípios da não surpresa e da cooperação processual das partes, esta relatoria determinou a manifestação do recorrente sobre a adequação da via eleita, observando o art. 1.050 e ss. do CPC (ID 48916377). Em petição, o recorrente, “ante a demonstração de equívoco no manejo do recurso, em observância a adequação da via eleita, amparado no princípio da fungibilidade, requer seja recebido o recurso de id. 48184088, como agravo de instrumento na forma do art. 1015 e seguintes do CPC” (ID 49326163). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, há óbice intransponível ao avanço no mérito da presente apelação. É que, consoante acima relatado, o apelante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo e determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão impugnada por meio do presente recurso (ID 48184085): “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID Num. 141858434. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 10 dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado.” Depreende-se da decisão acima transcrita que o douto magistrado não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, segundo o qual cabe “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Registre-se que, embora deva ser priorizado o julgamento de mérito e a instrumentalidade das vias recursais, a interposição de apelo no caso concreto, em que cabia agravo de instrumento, causou confusão dos autos e impossibilitou a análise do pleito do recorrente. Trata-se de erro grosseiro, incapaz de ser superado pelo princípio da fungibilidade recursal. Em hipóteses análogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decidiu em idêntico sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM CASOS ANÁLOGOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. FUNDAMENTOS INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o Tribunal de origem ter negado conhecimento à Apelação interposta pela parte recorrente contra decisão proferida em sede de Embargos à Execução, quando o recurso a ser interposto deveria ter sido o Agravo de Instrumento. III. Consoante o entendimento desta Corte, "a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação (somente cabível quando ocorre a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, em decisão terminativa). Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.794.732/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2022). No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.986.386/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2022; AgInt no REsp 1.905.121/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2021; AgInt no REsp 1.901.120/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2021; AgInt no AREsp 1.695.659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2020. IV. A Corte de origem, decidiu com base nos fatos e provas acostados aos autos. Assim, para a desconstituição da conclusão alcançada, no sentido de ver reconhecida a decisão recorrida como decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, como pretende o agravante, seria necessário o reexame do acervo fático e probatório dos autos, procedimento inviável, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. V. Outrossim, verifica-se que o fundamento da Corte de origem, no sentido de que inexiste dúvida objetiva no caso concreto, "pois a decisão a quo, embora cadastrada no PJe como sentença, não foi nomeada pelo Juízo como tal, cabendo ao Patrono do embargante, sabedor da correta técnica jurídica, interpor o recurso adequado", não foi impugnado pela parte recorrente, em seu Recurso Especial. Neste passo, ausente a impugnação do acórdão quanto à referida afirmação, sendo o fundamento suficiente para manter o julgado, aplicável a Súmula 283/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.801/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante entendimento firmado neste Tribunal Superior, "o recurso cabível contra decisão judicial que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgInt no AREsp n. 1.323.148/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.868.604/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." II - Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA apresentou pedido de cumprimento de sentença, referente à título judicial decorrente de Ação Civil Pública, na qual reconheceu o direito de servidores públicos federais, civis, aposentados e pensionistas dos Poderes da União, das Autarquias e Fundações Públicas federais, no Estado da Bahia, à incorporação em seus proventos do reajuste no percentual de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento). III - A União, em 07/04/2016, apresentou impugnação a cumprimento de sentença, objetivando a extinção do feito sem resolução de mérito quanto aos substituídos do Sindicato exequente que integram a Administração Indireta e que não apresentam vinculação direta com a União, com como o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 696.338,98 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos). IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446. (REsp n. 1.947.309/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) À mesma razão, cumpre dizer que a fungibilidade recursal só pode ser reconhecida em caso em que há dúvida objetiva, assim conceituada pelo Tribunal da Cidadania em seu informativo: “Inicialmente cumpre salientar que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é possível nas hipóteses em que exista ‘dúvida objetiva’, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. Contudo, deve-se ter em mente que, assim como existem casos em que a dúvida impera na doutrina e na jurisprudência, há situações em que os termos em que é redigida a decisão pelo julgador são determinantes para a interposição equivocada do recurso.” (Informativo no 613/STJ, 8 de novembro de 2017. SEGUNDA SEÇÃO. Processo EAREsp 230.380-RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 13/09/2017, DJe 11/10/2017) Referido entendimento vem sendo adotado por esta Corte, a exemplo dos julgados abaixo colacionados: AGRAVO INTERNO. PARCIAL CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO AO PRECONIZADO EM LEI. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Inviável o conhecimento de alegações que constituem matéria de mérito do recurso de apelação que não restou conhecido pela decisão ora agravada. 2. Verificando-se que a decisão objeto do recurso de apelação não implicou extinção do cumprimento de sentença, que já havia sido extinto pela sentença ID 29193627, tampouco em indeferimento de pedido de cumprimento de sentença, uma vez que os pedidos formulados se limitaram ao requerimento de prestação de informações, não há que se falar em extinção do feito com base no art. 924, inc. I, do CPC. 3. No caso, a decisão objeto de apelação se limitou a indeferir diligência que o Juízo de origem reputou desnecessária, tendo determinado o arquivamento do feito em razão do anterior reconhecimento de satisfação da obrigação objeto de cumprimento. 4. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão, cuja interposição constitui erro grosseiro e inescusável que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. (0706259-80.2019.8.07.0018, Registro do Acórdão Número: 1408362, Data de Julgamento: 16/03/2022, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relatora: ANA CANTARINO, Publicado no PJe : 26/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença apenas em relação a um dos litisconsortes, sem extinguir a fase executiva, inclusive denominada de decisão interlocutória, desafia agravo de instrumento e não apelação (CPC/2015 1.015 parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337484, 07448079720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. A redação do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante se extrai do art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis mediante a interposição de agravo de instrumento. (Acórdão 1096708, 07201872320178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no PJe: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.). Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado a presente decisão, retornem os autos ao d. juízo de origem. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora